Tribunal: TJSP
Processo: 2132480-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
IMPENHORABILIDADE- SALÁRIO
– Penhora de benefício previdenciário- Pensão por morte– Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não é admissível a penhora de valor referente a benefício previdenciário da devedora, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em virtude do inequívoco caráter alimentar,

Ementa:
IMPENHORABILIDADE- SALÁRIO
– Penhora de benefício previdenciário- Pensão por morte– Impossibilidade, em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não é admissível a penhora de valor referente a benefício previdenciário da devedora, uma vez que este é absolutamente impenhorável, em virtude do inequívoco caráter alimentar, como se depreende do artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.